Tribunal: TJSP
Processo: 0043084-71.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Apelação – Roubo – Autoria e materialidade comprovadas – Negativa do acusado isolada do conjunto probatório – Emprego de grave ameaça para subtração da coisa, impedindo a desclassificação para o art. 155 – Aumento de 1/6 da pena em decorrência da reincidência mantido – Regime fechado mantido ante a impossibilidade da concessão de regime inicial mais brando – Prisão provisória até a r.

Ementa:
Apelação – Roubo – Autoria e materialidade comprovadas – Negativa do acusado isolada do conjunto probatório – Emprego de grave ameaça para subtração da coisa, impedindo a desclassificação para o art. 155 – Aumento de 1/6 da pena em decorrência da reincidência mantido – Regime fechado mantido ante a impossibilidade da concessão de regime inicial mais brando – Prisão provisória até a r. sentença por tempo inferior ao necessário à progressão de regime – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0043084-71.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONAS
TOMAS PEREIRA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como lançada. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0043084-71.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo 28a Vara Criminal
Apelante: Jonas Tomas Pereira Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 17853
Apelação Roubo Autoria e materialidade comprovadas
Negativa do acusado isolada do conjunto probatório

Emprego de grave ameaça para subtração da coisa,
impedindo a desclassificação para o art. 155 Aumento de
1/6 da pena em decorrência da reincidência mantido
Regime fechado mantido ante a impossibilidade da
concessão de regime inicial mais brando Prisão provisória
até a r. sentença por tempo inferior ao necessário à
progressão de regime Recurso desprovido.
JONAS TOMAS PEREIRA JUNIOR
foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 28a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo, por infração ao disposto no artigo 157, caput, do
Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias de reclusão,
no regime inicial fechado, e o pagamento 11 (onze) dias-multa (fls.
128/132).
Foi interposto recurso de apelação pela
Defesa (fls. 142/149), pretendendo a absolvição do acusado por
insuficiência probatória, subsidiariamente requer a desclassificação do
delito para o de furto e aplicação do regime de cumprimento de pena
menos gravoso, com a realização da detração processual. Requer, ainda,
seja reconhecido o direito ao apelo em liberdade.
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
159/177), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso interposto (fls. 191/194).
É o relatório.
O
acusado
foi
condenado,
pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme consta da denúncia (fls. 72/75), na data de 15 de maio de
2018, por volta das 17h20min, no Viaduto Okuhara Koei, Consolação,
na cidade e comarca de São Paulo, subtraiu para si, mediante grave
ameaça, coisa alheia móvel, consistente em um celular da marca Apple,
modelo iPhone, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais fls. 11), não
recuperado ou apreendido, pertencente à vítima Karina Marraccini
Giannini.

A materialidade delitiva encontra-se
demonstrada por intermédio do boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto
de prisão em flagrante (fls. 02) e da prova oral colhida nos autos (mídia
audiovisual nos autos).
E a autoria do crime é induvidosa.
Em sede policial a vítima, Karina
Marracccini Giannini, informou que se encontrava no interior de seu
veículo, aguardando o sinal semafórico, no Viaduto Okuhara Koei,
quando um indivíduo se aproximou e, mediante ameaça, exigiu seu
telefone celular (fls. 05). Alegou que o vidro de seu automóvel
encontrava-se entreaberto e que o agente lhe disse: “vai, passa o celular
senão te mato”, entregou-lhe o celular e, sem seguida, o indivíduo saiu
correndo em direção à Avenida Rebouças, escondendo-se sob o viaduto.
Instantes depois, a vítima encontrou alguns policiais e apontou-lhes a
direção do agente. Os milicianos realizaram a incursão sob o viaduto e
detiveram o acusado. A vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o
homem detido como sendo aquele que a roubou.
Os policiais militares que atenderam a
ocorrência, Moroni Siqueira Rosa e João Carlos Lima Araújo, alegaram,
em depoimento extrajudicial (fls. 03/04), que realizavam policiamento
nas proximidades da Avenida Paulista quando foram acionados pela
vítima, ela os informou que acabara de ser roubada, descreveu o agente,
suas vestes e a direção em que havia fugido (em direção à Avenida
Rebouças, sob o viaduto Okuhara Koei). Dirigiram-se até o local
indicado pela vítima e encontraram o agente em atividade suspeita,
realizaram a abordagem policial, nada de ilícito foi encontrado com ele.
A vítima imediatamente o reconheceu como sendo aquele que a roubou
instantes antes, sem sombra de dúvida. Diante dos fatos, os policiais
conduziram as partes até a delegacia de polícia para tomar as
providências necessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interrogado em sede policial, Jonas
permaneceu silente (fls. 06).
A vítima reconheceu o agente como
sendo o autor do delito, com absoluta certeza, na presença dos policiais
militares que realizavam o policiamento e novamente na delegacia de
policia, conforme consta do Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls.
12).
A vítima, em depoimento judicial (mídia
audiovisual), afirmou que, na data dos fatos, estava parada no trânsito na
região do Viaduto Okuhara Koei. Sua filha estava passando mal e,
portanto, abriu o vidro do passageiro cerca de um palmo, o suficiente
para que o agente conseguisse colocar as mãos dentro do carro, com uma
mão ele segurava a faca e com a outra ele pegou o celular de sua filha.
Alegou que o acusado, com a faca no pescoço de sua filha, disse: “passa,
passa, passa, se não eu vou te matar”. Ela tentou fechar o vidro e, neste
momento, ele puxou o celular e saiu correndo para debaixo do viaduto.
Karina estacionou o carro nas proximidades e desceu o viaduto a pé para
procurá-lo, encontrou dois policiais que faziam patrulhamento de moto e
os informou do ocorrido, descreveu o agente e apontou em sua direção.
Desceu a pé atrás dos policiais, os viu abordando o agente e se
aproximou para reconhecê-lo. Consignou reconhecer o indivíduo como
sendo o autor do delito com absoluta certeza. No momento da
abordagem o acusado não tinha nem a faca nem o celular consigo.

Em juízo, João Carlos Lima Araújo,
Policial Militar, relatou que, na data dos fatos, estavam em
patrulhamento próximo ao local do roubo e se depararam com a vítima,
que os abordou informando as características do agente e o que havia
acontecido (mídia audiovisual). A vítima narrou que o agente havia a
ameaçado de morte com um objeto que parecia ser uma faca, subtraiu-
lhe o celular e evadiu-se. Alegou que, conforme relatado pela vítima, sua
filha estava passando mal e estava com o vidro do carro um pouco
aberto, o agente colocou a mão dentro do veículo para pegar o celular,
ela tentou fechar a janela, porém o indivíduo conseguiu fugir com o
objeto roubado. Sabendo das características do indivíduo os policiais
realizaram patrulhamento na região e conseguiram abordá-lo. A vítima
foi chamada até o local da abordagem e reconheceu o agente, sem
sombra de dúvidas. Alegou que o celular não foi encontrado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indivíduo no momento da revista, encontraram, porém, um objeto
semelhante a uma faca, não se recorda exatamente onde estava.
Consignou não conhecer o agente ou a vítima antes da data dos fatos.
Moroni Siqueira Rosa, Policial Militar,
alegou em juízo que atenderam a solicitação pessoal da vítima nas
proximidades do local do roubo (mídia audiovisual). Ela parou a
patrulha informando que um indivíduo, que aparentemente tinha uma
faca, ameaçou-a de morte e subtraiu um aparelho celular pela janela do
carro, o vidro estava um pouco aberto, passou também as características
do agente. Não mais de cinco minutos se passaram até que localizassem
o indivíduo através das características fornecidas pela vítima. Afirmou
que não se recorda se a faca foi encontrada no momento revista, tinha
colares e um maçarico e não estava em posse do celular. A vítima
encontrou a patrulha e reconheceu o indivíduo no local da abordagem, o
reconheceu com segurança, tanto no local quanto na delegacia. Alegou
que o acusado negou a prática do crime no momento da abordagem
policial. O réu é morador de rua e costuma andar pelas proximidades,
não se recorda se já havia o abordado. Conforme seu depoimento, a
vítima estava sozinha no momento da solicitação.
O acusado, sob o rito do contraditório,
negou a prática do delito. Consignou em sede judicial que os policiais o
conhecem e o abordam direto, porém, nunca o prenderam antes. Não é
morador de rua, possui residência fixa e mora com o irmão. Até a data
dos fatos tinha uma carroça na região e trabalhava com reciclagem. É
usuário de crack. Afirmou que três policiais o abordaram, estava apenas
com uma pedra de crack, para uso pessoal, e seu isqueiro. Consignou
que três dias antes do acontecimento foi fotografado pela vítima,
fumando crack frente ao prédio dela, por isso acredita que Karina o
reconheceu e que possivelmente sofreu represália por fumar crack
debaixo de sua sacada, acredita que está levando a culpa por roubo
praticado por outra pessoa.
A alegação de que a vítima do delito o
acusou, pois, dias antes, havia o fotografado fumando crack nas
proximidades de sua sacada não merece prosperar. Inicialmente o
acusado afirma que não conhecia a vítima antes da data dos fatos, mais
tarde alegou que conhecia a vítima, já tinha a visto descendo a Avenida
Paulista, e que foi fotografado por ela dias antes do ocorrido. Ademais, o
acusado consignou que foi fotografado nas proximidades do local dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos, em frente ao suposto prédio da vítima, porém, conforme costa do
Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), Karina sequer mora na região.
A versão apresentada pelo acusado em
juízo carece de credibilidade, sua negativa restou completamente isolada
do restante do conjunto probatório.
Ademais, as declarações da vítima são
coerentes e corroboram com os demais elementos de prova colhidos em
fase policial, os depoimentos prestados na polícia e em juízo foram
harmônicos e coesos. Além disso, ela afirmou que desconhecia o
acusado antes da data dos fatos, ausente qualquer motivo para incriminar
injustamente pessoa até então desconhecida.
Ainda que os Policiais Militares ouvidos
não tenham presenciado os fatos, acompanharam o reconhecimento do
autor feito pela vítima e afirmaram em uníssono que ela agiu com
absoluta certeza ao reconhecê-lo. Conforme o seu depoimento em
audiência, Karina afirmou ter reconhecido com segurança o individuo
por múltiplos fatores, o identificou através de sua fisionomia, vestes,
voz, olhar e atitude.
Ante às circunstâncias do delito, inviável
a sua desclassificação para o crime de furto. Ainda que não reste claro se
houve efetivamente o emprego de arma branca, tendo em vista que,
conforme se denota dos testemunhos, foi utilizado um objeto semelhante
a uma faca, o autor ameaçou a vítima de morte (“passa, passa, passa,
senão te mato”), o que configura grave ameaça, fato suficiente para o
reconhecimento do crime de roubo.
Dessa forma, deve ser mantida a
condenação, tal como lançada.
Passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, diante da ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo
legal.
Na segunda etapa, a agravante da
reincidência foi aplicada na proporção de 1/6, ausentes atenuantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na terceira fase, ausentes causas de
aumento ou diminuição da pena, a reprimenda foi mantida em 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Tratando-se de réu reincidente (fls.
119/120), condenado por pena superior a 04 (quatro) anos, é inviável a
aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.
Assim, levando-se em consideração o quantum da pena fixada, bem
como a reincidência do acusado, correta a fixação do regime fechado
para o início de cumprimento de sua pena, conforme determina o artigo
33, § 2o, do Código Penal.
Inviável
a
realização
da
detração
processual tendo em vista que o réu, até a data da prolação da sentença,
permaneceu provisoriamente preso por apenas 04 (quatro meses) e 04
(quatro) dias, tempo inferior ao necessário para alteração benéfica de
regime prisional, diante do quantum de pena aplicado.
Por fim, inviável se falar em substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que se trata
de crime praticado mediante violência, não preenchidos, portanto, os
requisitos legais estabelecidos pelo artigo 44, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença tal
como lançada.
Amable Lopez Soto
relator